Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-78.2020.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PLEITOS ACOLHIDOS PELO MM. JUÍZO "A QUO".

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ.

INDICAÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA BASEADA EM CLÁUSULA ABUSIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 90 DESTA EG. CORTE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO CORRETAMENTE RECONHECIDA. DANOS MORAIS

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PLEITOS ACOLHIDOS PELO MM. JUÍZO "A QUO".

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ.

INDICAÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. RECUSA DE COBERTURA BASEADA EM CLÁUSULA ABUSIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 90 DESTA EG. CORTE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO CORRETAMENTE RECONHECIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGATIVA ABUSIVA QUE NÃO IMPLICOU EM OFENSA A DIREITO DE PERSONALIDADE DA AUTORA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.